Tribunal: TJSP
Processo: 1092157-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização por danos morais – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência do autor.
Preliminar de nulidade da sentença – Acolhimento – Causa de pedir exposta na petição inicial limitada à questão de ausência de prévia notificação do autor para inscrição do seu nome em cadastro de restrição ao crédito (SPC) – Sentença que julgou improcedente o pedido por

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização por danos morais – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência do autor.
Preliminar de nulidade da sentença – Acolhimento – Causa de pedir exposta na petição inicial limitada à questão de ausência de prévia notificação do autor para inscrição do seu nome em cadastro de restrição ao crédito (SPC) – Sentença que julgou improcedente o pedido por considerar que a dívida tinha origem e, em razão disso, seria legítima a inclusão dos dados do autor na plataforma – Sentença "extra petita" - Nulidade que ora se reconhece - Julgamento desde logo do mérito, nos termos do art. 1013, §3o, II, do CPC – Aplicação da teoria da causa madura - Legitimidade passiva do órgão de restrição ao crédito – Temas Repetitivos 37 e 38 do E. STJ – Notificação do art. 43, §2o, do CDC que foi encaminhada ao autor pela empresa SERASA EXPERIAN, antes do apontamento – Eventual equívoco na expedição de notificação a endereço diverso do autor que não pode ser atribuída aos órgãos de restrição ao crédito, pois a responsabilidade do fornecimento de dados é da credora – Precedentes do E. STJ e das C. Câmaras de Direito Privado – Improcedência do pedido preambular que se impõe – Condenação do autor ao pagamento do ônus sucumbencial - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.